Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738616-38.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: MIGUEL PEPE FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA COMPENSATÓRIA CONTRATUAL. INVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EFEITOS DA MORA. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. Inviável caracterizar caso fortuito a demora na instalação de energia elétrica pela CEB, uma vez que se trata de questão plenamente previsível e inerente ao ramo da construção civil e compra e venda de imóveis. Precedentes do TJDFT. Descabida a pretensão do adquirente de inverter cláusula contratual que estabelece encargos moratórios devidos por ele para o caso de inadimplemento, em face da construtora, sob pena de se subverter as regras de direito material e obrigacional que visam conferir estabilidade e segurança às relações jurídicas contratuais, em especial quando o magistrado se utiliza dos critérios legais para fixar os encargos moratórios devidos pela fornecedora, sem prejuízo para o consumidor. Evidenciado o inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora, em razão de atraso na entrega da obra, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, ao passo que a correção monetária deve incidir desde o seu desembolso, por constituir instrumento de recomposição do valor real da moeda. Precedentes do TJDFT. Quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus entre as partes. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo o descabimento da multa fixada diante do apontado caráter protelatório dos embargos de declaração, considerando que o referido recurso tem por fim o prequestionamento da matéria a ser examinada pelo STJ; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b” do relatório, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Descabe dar seguimento ao inconformismo da recorrente, em relação à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, assim como em relação ao dissenso pretoriano reputado. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005